Tribunal: TJSP
Processo: 2275595-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para suspensão dos efeitos do protesto. Tutela de urgência concedida. Cabimento. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Caução ofertada por maquinário da empresa agravada e não dinheiro. Possibilidade. Finalidade da caução. Reversibilidade da medida no caso concreto. Recurso não provido.